Tribunal: TJSP
Processo: 2126167-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO.
Tutela de urgência que atendeu aos requisitos preconizados pelo art. 300, do CPC. Liminar confirmada com redução de alcance.
AGRAVO IMPROVIDO.